Tribunal: TCU
Processo: 020.241/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Relatório de auditoria com o objetivo de verificar a regularidade da transferência do gerenciamento de serviços públicos de saúde para Organizações Sociais, no Município de Rio de Janeiro. Análise das respostas das audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria com o objetivo de verificar a regularidade dos atos de transferência pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro do gerenciamento de serviços públicos de saúde para Organizações Sociais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Carlos Evandro Viegas do rol de responsáveis: 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Marco Aurélio Santos Cardoso, Maria Beatriz Gonçalves Guimarães Fonseca, Simone Rodrigues da Costa, Erika Braga de Oliveira, Fabrício Azarias da Silva, Hugo Marques Fagundes Junior, Paulo Roberto da Silva Peres, Fernando Rocha Santos, Rodrigo Moraes, Ayla Maria Farias de Mesquita, Carla Lopes Porto Brasil e Ana Carolina Henrique Siqueira Lara, relacionadas às audiências determinadas nos subitens 9.6.1, 9.6.4, e 9.6.5 do Acórdão 1303/2017-TCU-Plenário ; 9.3. rejeitar as razões de justificativa e aplicar as seguintes multas individuais aos responsáveis, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. Sras. Paula Travassos de Lima, Silvia Cristina Fonseca de Araújo, Bruna Peregrino Bonfim, Domênica Soares Leite e Rafaella Peixoto da Silva Oliveira e Sr. Paulo César de Almeida Mattos, no valor individual de R$ 12.000,00; 9.3.2. Sr. João Luiz Ferreira Costa, no montante de R$ 64.000,00; 9.3.3. Sr. Reynaldo Pinto de Souza Braga Junior, no valor de R$ 40.000,00; e 9.3.4. Sr. Daniel Ricardo Soranz Pinto, no montante de R$ 48.000,00; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas, quando pagas após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência ao Município do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a contratação de pessoal para operacionalizar o Programa de Saúde da Família (PSF) por outros meios que não sejam contratação direta, com criação de cargos ou empregos públicos, ou contratação indireta, mediante celebração de contrato de gestão com Organização Social (OS) ou termo de parceria com organização da sociedade civil de interesse público (Oscip), contraria o disposto no artigo 37, inciso II, c/c artigo 198, § 4o, da CRFB, bem como na jurisprudência do TCU ( Acórdão 1146/2003-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar; Acórdão 1428/2014-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer; Acórdão 8200/2018-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Bruno Dantas; Acórdão 281/2010-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; Acórdão 6438/2011-TCU-Primeira Câmara , da relatório do Ministro-Substituto Augusto Sherman).